Tribunal: TJES
Processo: 0001948-46.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001948-46.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANTONIO VANIR DE DEUS CASTELIONE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE OFERTA INICIAL PELO MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 184 DO STJ. A
RT. 27, § 1º, DECRETO-LEI Nº 3.365/41. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 85, § 2º, CPC.
RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com o T
ema 184, “O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente”.

2- Caso concreto em que o Município não ofertou qualquer valor a título indenizatório, circunstância que inviabiliza a aplicação da base de cálculo consistente na diferença entre o preço oferecido e o estipulado judicialmente.

3- N
as hipóteses não contempladas no § 1º do art. 27 da Lei de Desapropriação, devem ser aplicados os limites previstos neste (0,5% a 5%), tendo como base de cálculo os parâmetros arbitrados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil - CPC (“o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”).

4- “Inteligência do art. 85, § 2.º, do CPC/2015, e do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941. Precedente: REsp 1.834.024/MG” (AREsp 1537357 / SP).

5- Devida a majoração da verba honorária de 10% do valor da condenação para 4%.

6- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim em razão da Sentença proferida às fls. 121/123, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, nos autos da
Ação de Desapropriação Indireta
ajuizada por Antonio Vanir de Deus Castelione, julgou procedente o pleito inicial para condenar a Fazenda Pública a pagar R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais) a título de indenização, acrescida de juros compensatórios e moratórios, bem como custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

No recurso de fls. 125/127v, o Município pugna pela reforma do ato judicial impugnado a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no estabelecido no art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo fixado entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento).

Mister, de plano, a reprodução do normativo legal invocado:

Art. 27. [...]

§ 1º
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil
.

[...]

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo se aplica:

[...]

II - às ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta. (
Sem grifos no original
)

A questão debatida nos autos, cumpre mencionar, foi objeto de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp 1.114.407/SP
), sendo firmada a seguinte tese jurídica:

“Tema 184 - O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.”

Ocorre, contudo, que a referida base de cálculo da verba honorária, consistente na diferença entre o valor proposto inicialmente e a indenização fixada, não pode ser observada no caso em voga, na medida em que o Município de Itapemirim não chegou, em momento algum, a apresentar qualquer oferta indenizatória, como se verifica não só das peças processuais juntadas aos autos, mas do trecho do laudo em que o
expert
consigna que “
Apesar do início dos preparativos, ressalta, o Autor não foi procurado pelo Município para tratar de valores a respeito da faixa de terra desapropriada
” (fls. 98/112).

Recentemente, ao julgar situação semelhante à que ora se apresenta, o Eminente Ministro Mauro Campbell Marques lecionou brilhantemente que:

“
A regra do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941, é incompleta por trazer apenas a disciplina da hipótese em que a pretensão desapropriatória é acolhida por um preço superior ao da oferta inicial,
quando, então, os honorários serão estabelecidos entre meio e cinco por cento da diferença entre ambos
, preço fixado e oferta feita, cabendo referir que a parte final, de limitação a um valor determinado, foi considerada inconstitucional por força da ADI 2.332/DF, rel. Ministro Roberto Barroso.

Não contempla, contudo, toda a sorte de resultados possíveis, como, por exemplo, a rejeição simplesmente da pretensão
, ou casos como o presente, de desistência,
daí que nessas hipóteses é de serem observadas "cum grano salis" as regras gerais da codificação processual civil
, no caso a de 2015, vez que a sentença foi prolatada em momento posterior à sua vigência.” (AREsp n. 1.537.357/SP, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022 –
Sem grifos no original
)

Nessa toada, conclui-se que, nas hipóteses não contempladas no § 1º do art. 27 da Lei de Desapropriação, devem ser aplicados os limites previstos neste (0,5% a 5%), tendo como base de cálculo, contudo, os parâmetros arbitrados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam, “
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Corrobora o explanado, jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - AVALIAÇÃO JUDICIAL - JUROS COMPENSATÓRIOS - PERCENTUAL DE 6% AO ANO - JUROS MORATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PERCENTUAL - DECRETO-LEI N° 3.365/41 - AUSÊNCIA DE OFERTA DE VALOR INICIAL PELO ENTE PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO - ART. 85, §2º, DO CPC.

1. Comprovada a expropriação do bem particular pelo ente municipal, para construção de via pública destinada à ligação de bairros, é devida a indenização pela desapropriação indireta. 2. A justa indenização há que refletir a real perda patrimonial do expropriado. 3. O art. 26 do Decreto-lei 3.365/1941 atribui à justa indenização o predicado da contemporaneidade à avaliação judicial realizada ao tempo da imissão provisória do expropriante na posse do bem desapropriado. Precedentes. 4. São devidos juros compensatórios na desapropriação indireta, no percentual de 12% até 11.06.97, data anterior à publicação da MP 1577/97, e de 6% a partir da sua publicação. Precedentes. 5. Até a entrada em vigor da Medida Provisória n° 1.997-34/2000, os juros moratórios serão devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Precedentes. 6.
A omissão do ente público de não ofertar valor na inicial da ação de desapropriação indireta permite que a fixação dos honorários de sucumbência tenha como base de cálculo o montante da condenação, observando-se os percentuais previstos no art. 27, §1º, do Decreto nº 3.365/41. Precedentes.
(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.23.052403-5/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2023, publicação da súmula em 22/06/2023)
Sem grifos no original

Tendo em vista, pois, os critérios estabelecidos no § 2º, do art. 85 do CPC, reputo adequado arbitrar os honorários sucumbenciais em 4% (quatro por cento) do valor da condenação, porquanto, apesar da baixa complexidade da demanda, o feito tramita há mais de 10 (dez) anos, tendo o patrono do Autor, ora Apelado, atuado de maneira diligente.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença no ponto relativo aos honorários a fim de fixá-los em 4% (quatro por cento) do valor arbitrado a título de indenização.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.